Tribunal: STF
Processo: Rp 966
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. OS ESTADOS-MEMBROS SOMENTE PODEM TER
UM ÓRGÃO RODOVIARIO ESTADUAL COMO INTEGRANTE, COM AS RESPECTIVAS
ATRIBUIÇÕES, DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUE FOI JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, PARA
DECLARAR INCONSTITUCIONAIS O ART. 3. DO REGULAMENTO BAIXADO PELO
DECRETO 52.669, DE 3 DE MARCO DE 1971, BEM COMO DO ART. 3. DA LEI
95, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1972, AMBOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.